Tribunal: TJPA
Processo: 0001409-55.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001409-55.2020.8.14.0095

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HEVERTON JUNIO DA FONSECA SALDANHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO. CABIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU REPRESENTAÇÃO EM SEDE POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Contrariamente ao alegado, verifica-se nos autos o Termo de Representação, onde consta a assinatura da vítima, caracterizando a expressa representação contra o autor do fato (ID 10641865 – Pág.4);

2. Assim, em se tratando de ação penal condicionada à representação,
o comparecimento da vítima perante a autoridade policial, configura-se inequívoca manifestação de seu interesse na deflagração da ação penal
, não havendo, portanto, que se falar em perda do prazo decadencial por ausência de representação;

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da Vara única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa, que extinguiu a punibilidade pela decadência em relação ao acusado HEVERTON JUNIO DA FONSECA SALDANHA, por ausência de representação da vítima, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Consta do inquérito policial que
“O relator comunica que está vivendo ameaçado dentro de sua residência pelo nacional HEVERTON JUNIO DA FONSECA, há aproximadamente um mês. Que, diz que se relacionou com o referido nacional, mas está separado e desde que separou vive sobre ameaça, não tendo sossego dentro de sua própria residência, pois quando ele ingere bebida alcoólica, se torna agressivo, tendo muitas vezes tentado agredir fisicamente o relator, e para não ocorrer uma tragédia o relator deseja que se retire do seu patrimônio. Que, todas as vezes que o relator está em um grupo de amigos, ele passa ameaçar o relator e seus amigo.”

Em
Razões Recursais (ID 1064186,7 – Pág. 30/33)
, o Ministério Público argumenta que o Douto Magistrado reconheceu a decadência pela ausência de representação da vítima, entretanto, essa representação consta nos autos. Após a ocorrência dos fatos em tela, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano de Odivelas para a lavratura da ocorrência. Como é sabido, o exercício do direito de representação não demanda maiores formalidades, bastando que a vítima ofereça pessoalmente a de/afio criminis perante a autoridade policial, afirmando de maneira inequívoca que deseja que autor do fato seja processado.

Esclarece que no caso dos autos, restou suficientemente consubstanciada a intenção da vítima de ofertar a condição de procedibilidade para o processamento da ação penal.

Ressalta que, tendo havido representação da vítima em fase policial, é desnecessária a sua ratificação em juízo.

O Boletim de Ocorrência foi lavrado junto à Polícia Civil do Estado do Pará.

Alega que a atitude da vítima em dirigir-se à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano de Odivelas explicita sua vontade de que sejam tomadas as providências de seu processamento. Importante mencionar que os princípios e objetivos que regem os Juizados Especiais estabelecidos no artigo 2° da Lei n. 9.099/1995, quais sejam, a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não permitem que se exija rigor no procedimento sumaríssimo.

Assim, requer a reforma a r. sentença para retomada da persecução penal do autor do fato e restabelecimento da ordem processual.

Em
contrarrazões (ID 10641875 – Pág. 46/49)
, a defesa pugna pelo conhecimento do recurso de apelação e pelo seu improvimento, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesto-me pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, e no mérito, pelo PROVIMENTO, para que seja reformada a decisão que declarou a extinção da punibilidade de HEVERTON JUNIO DA FONSECA SALDANHA, dando-se prosseguimento à persecução penal.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Reforma da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença que declarou extinta a punibilidade do indiciado em razão da decadência, requer a nulidade da decisão e o retorno dos autos para prosseguimento a persecução penal.

Colaciono sentença
a quo
:

“(...) Vistos etc.

Trata-se de procedimento onde figura como autor do fato HEVERTON JUNIOR DA FONSECA SALDANHA, devidamente qualificado, tendo lhe sido imputado a conduta tipificada no art. 147 do CPB.

Sobreveio manifestação na presente audiência pugnando pela extinção por ausência de representação da vítima.

Instado a se manifestar o patrono da vítima sustentou ser a presente ação pública incondicionada.

É o relatório.

Fundamentos e decisão.

Ocorre que, a ação penal pelo crime de ameaça somente se procede mediante representação, pelo que, com o decurso do prazo de seis meses sem que a vítima tenha apresentado representação contra o autor do fato, decaiu a mesma desse direito, operando-se uma das causas de extinção da punibilidade, prevista no art. 107, IV, do CP.

Diante de todo o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de HEVERTON JUNIOR DA FONSECA SALDANHA, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Diante da ausência de defensor público nesta comarca, foi nomeado advogado dativo ao autor do fato, DIEGO MARINHO MARTINS, OAB/PA n° 25611-B, para o qual arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente à atuação na audiência de conciliação, valor este que deverá ser pago pelo Estado do Pará ao advogado dativo. (...)”

In casu
, o fato delituoso ocorreu em 10/02/2020, quando a vítima Adailson Pereira dos Santos, foi ameaçada pelo Heverton Junio da Fonseca, nesta data iniciou-se o prazo decadencial, tendo esta comparecido na Delegacia de Polícia, no mesmo dia, demonstrando inequivocadamente, a vontade de que o acusado respondesse por sua conduta, suprindo a representação formal e dentro do prazo de 6 (seis) meses, não cabendo falar em extinção da punibilidade pela decadência.

É cediço que o crime de ameaça, insculpido no artigo 147 do Código Penal, pressupõe a intimidação da vítima através de qualquer meio, seja escrito, oral ou gestual, indicando que o agente irá causar um mal injusto e grave a pessoa ofendida e consuma-se quando a ofensa chega a seu conhecimento, pela percepção da ameaça, bem como, procede-se mediante representação, nos termos do parágrafo único do artigo 147, do CPB, devendo ser manejado no prazo de 06 (seis) meses da data do fato.

Ocorre que, contrariamente ao alegado, verifica-se nos autos o Termo de Representação, onde consta a assinatura da vítima, caracterizando a expressa representação contra o autor do fato (ID 10641865 – Pág.4).

Assim, em se tratando de ação penal condicionada à representação,
o comparecimento da vítima perante a autoridade policial, configura-se inequívoca manifestação de seu interesse na deflagração da ação penal
, não havendo, portanto, que se falar em perda do prazo decadencial por ausência de representação.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça entende que
“quanto ao
crime de ameaça, "a representação, condição de procedibilidade exigida nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de rigores formais, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal no sentido de que se promova a responsabilidade penal do agente
”
(HC 130.000/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma).

Colaciono ainda entendimento deste
E.
tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA DECANDENCIAL. AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AFASTADA. TERMO FORMAL DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. O fato da vítima não ter ratificado a representação em juízo não possui o condão de impedir o prosseguimento do processo. Contrariando o alegado, nos autos consta o Termo de Representação onde consta a assinatura da vítima, caracterizando sua expressa representação contra o autor do fato. Nas ações penais condicionadas à representação, é desnecessária a juntada de procuração com poderes especiais, já que a vítima demonstrou interesse na deflagração da ação penal, não havendo perda do prazo decadencial por ausência de representação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (12147352, 12147352, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-13).

A representação, nos crimes que a exijam, não precisa conter grandes formalismos, embora ostente a natureza jurídica de “condição de procedibilidade” da ação penal pública condicionada, é a lição do jurista de Guilherme Nucci: “
não exige rigorismo formal, ou seja, um termo específico em que a vítima declare expressamente o desejo de representar contra o autor da infração penal. Basta que, das declarações prestadas no inquérito, por exemplo, fique bem claro o seu objetivo de dar início à ação penal, legitimando o Ministério Público a agir
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11 ed. São Paulo: Ed. RT, p. 12).

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para
desconstituir a sentença que declarou extinta a punibilidade de Heverton Junio da Fonseca Saldanha, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para os seus ulteriores de direito
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023